Tribunal: TJES
Processo: 5018217-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018217-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

HABEAS CORPUS Nº 5018217-36.2025.8.08.0000

PACIENTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DAS GARANTIAS 1ª REGIÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA OFERECIDA. RAZOABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa quando a denúncia já foi oferecida e o feito tramita dentro dos parâmetros da razoabilidade, inexistindo desídia do Estado-Juiz. Eventual demora na fase de inquérito resta superada com o início da ação penal.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pelo
modus operandi
empregado pelo agente. No caso, o paciente, mediante planejamento prévio, locou veículo, arrombou estabelecimento vizinho, perfurou parede, neutralizou alarmes e subtraiu vultosa quantia de casa lotérica, demonstrando periculosidade social e profissionalismo na conduta.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não asseguram a liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

Mostra-se insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se justifica para evitar a reiteração delitiva e acautelar o meio social.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

HABEAS CORPUS Nº 5018217-36.2025.8.08.0000

PACIENTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DAS GARANTIAS 1ª REGIÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Antonio Carlos Ferreira, contra ato supostamente ilegal e abusivo da lavra do MM. Juiz das Garantias da 1ª Região, nomeada Autoridade Coatora, que teria mantido a prisão preventiva do paciente nos autos 5000932- 47.2025.8.08.0059.

Nesse sentido, em petição inicial acostada no id. 16685045, a impetrante alega,
(a)
excesso de prazo na formação da culpa, decorrente de suposto atraso na conclusão do inquérito policial e no oferecimento da denúncia, com desrespeito aos prazos dos arts. 10 e 46 do CPP;
(b)
omissão do Juízo das Garantias em apreciar pedido de revogação da prisão preventiva formulado em 06/10/2025;
(c)
manutenção injustificada da custódia, à vista da primariedade, residência fixa e profissão definida do paciente, bem como da alegada simplicidade do caso e da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e
(d)
persistência da prisão em contexto que a defesa qualifica como “limbo processual”, em razão de a denúncia não ter sido imediatamente recebida e de não ter havido, à época da impetração, o imediato declínio de competência ao juízo natural.

O douto Desembargador Relator proferiu decisão no Id. 16697585, indeferindo a liminar pleiteada.

Os informes de estilo foram prestados ao Id. 16999706, e dão conta que houve conclusão do inquérito policial, oferecimento de denúncia pelo Ministério Público e decisão determinando a remessa dos autos ao Juízo competente para processamento e julgamento da ação penal, afastando a alegação de inércia absoluta ou de paralisação indevida do feito.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer de id. 17295003, opina pela denegação a ordem.

Conforme relatado, busca a defesa a soltura do paciente ANTONIO CARLOS FERREIRA, preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

Analiso, pontualmente, as teses defensivas.

a) Do Alegado Excesso de Prazo

A defesa alega constrangimento ilegal por extrapolação dos prazos para conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia.

Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os prazos processuais não são peremptórios, devendo ser analisados sob a ótica da razoabilidade.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. RÉU PRONUNCIADO. CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA. PARECER ACOLHIDO.

1.
Os prazos para a finalização dos atos processuais na esfera criminal não são improrrogáveis ou peremptórios, sendo certo que não se pode simplesmente fazer uso de sua soma aritmética, devendo ser analisado, com razoabilidade, o caso concreto, a fim de se verificar a eventual ocorrência de ilegalidade referente à demora na tramitação e julgamento do feito.

2. 3.

Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 1.014.816/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

No caso em tela, verifica-se que o feito tramita regularmente, razão pela qual as informações prestadas pela autoridade coatora confirmam que o inquérito policial foi concluído e a denúncia já foi devidamente oferecida pelo Ministério Público.

Dessa forma, encontra-se superada a alegação de excesso de prazo na fase investigativa ou de “limbo processual”. O feito encontra-se em sua marcha regular, com a inicial acusatória já apresentada, aguardando-se os trâmites da instrução processual penal.

Portanto, não há desídia estatal que justifique o relaxamento da prisão.

b) Da Necessidade da Prisão Preventiva (Garantia da Ordem Pública)

No que tange aos requisitos da custódia cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos.

Nesse sentido, a materialidade e os indícios de autoria são robustos, amparados pelo Boletim de Ocorrência, imagens de câmeras de segurança que flagraram a ação, contrato de locação do veículo utilizado na empreitada criminosa e, sobretudo, pela confissão do próprio paciente e apreensão dos bens subtraídos (DVRs) em sua residência.

O
periculum libertatis
evidencia-se pela
gravidade concreta do delito e pelo
modus operandi
sofisticado
, portanto, o paciente não praticou um furto simples; houve planejamento prévio, locação de veículo para transporte, invasão de estabelecimento vizinho para perfuração de parede (rompimento de obstáculo), neutralização técnica de sistema de alarme com mantas térmicas e subtração de vultosa quantia (aproximadamente R$ 40.000,00), além da subtração dos dispositivos de gravação para tentar impedir a investigação.

Tal conduta demonstra profissionalismo e ousadia, indicando risco concreto de reiteração delitiva e periculosidade social incompatível com a liberdade provisória. A prisão preventiva, portanto, mostra-se imprescindível para a
garantia da ordem pública
, nos termos do art. 312 do CPP.

c) Das Condições Pessoais Favoráveis

É entendimento consolidado que condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, revogar a prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como ocorre no presente caso.

Vejamos o entedimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1.2.3. III. Razões de decidir

4. 5.
6. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são aptas a afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos que a autorizam.

A análise do princípio da homogeneidade é inviável na via estreita do recurso em habeas corpus.

IV. Dispositivo

7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

Legislação relevante citada: Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.

(AgRg no RHC n. 224.024/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.)

d) Das Medidas Cautelares Diversas

Diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de acautelar o meio social, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto delitivo do agente.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.